Tribunal: TJSP
Processo: 2097083-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça à autor, portador de cardiopatia congênita, o medicamento PALIVIZUMABE (SYNAGIS), nos termos do relatório médico, sob pena de multa de 5.000,00 a cada descumprimento, observando-se que a primeira dose deverá ser fornecida no prazo de 24 horas e as outras três doses deverão ocorrer com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça à autor, portador de cardiopatia congênita, o medicamento PALIVIZUMABE (SYNAGIS), nos termos do relatório médico, sob pena de multa de 5.000,00 a cada descumprimento, observando-se que a primeira dose deverá ser fornecida no prazo de 24 horas e as outras três doses deverão ocorrer com intervalo de 30 dias nos meses de abril, maio e junho de 2025. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor a manutenção da decisão. Súmulas 95 e 102 deste E. TJSP. Multa e prazo mantidos. Agravante que tem ciência da necessidade do medicamento desde o dia 07/03/2025, quando foi realizado o pedido em seu sistema. Ademais, não comprovou a impossibilidade de fornecimento no prazo concedido. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.